Tribunal: TJMT
Processo: 1012387-10.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012387-10.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDRE FERREIRA KUNSLER - CPF: 003.650.871-30 (RECORRENTE), KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES - CPF: 906.334.311-68 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA - CNPJ: 15.024.045/0001-73 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1012387-10.2024.8.11.0001.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Recorrente: ANDRÉ FERREIRA KUSNLER.

Recorrido: MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA.

Data do Julgamento virtual:
02 a 05/09/2024
.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ENERGIA ELÉTRICA - IMÓVEL RURAL - COBRANÇA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (CIP) - CONSUMO SUPERIOR A 50KWH ESTABELECIDO NA LESGILAÇÃO MUNICIPAL - FATO GERADOR - COBRANÇA DEVIDA - DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória, na qual, alega o reclamante que em setembro/2021, adquiriu um imóvel localizado na zona rural do Município de Nova Xavantina. Sustenta que a partir de novembro/2021, a requerida passou a cobrar taxa de “
contribuição de iluminação pública”,
cuja isenção aos imóveis rurais está prevista na

lei municipal do município de Nova Xavantina n.o 1.103/2004.

2.

Assim, manejou a presente ação, postulando a restituição das taxas cobradas indevidamente desde novembro/2021, bem como, indenização por danos morais.

3.

O requerido em sua defesa alega que a cobrança é legal, uma vez que o imóvel do reclamante está localizado na zona urbana do município.

4.

Pois bem, analisando os autos, verifico que não assiste razão ao reclamante
.

5.

Da análise dos documentos constantes nos autos, especialmente a fatura de energia, nota-se que o reclamante reside na Estrada Rural, S/S – Chácara Carrapato, na área rural de Nona Xavantina.

6.

Conforme pontuado na sentença, o artigo 3o, da Lei Municipal no 1.103/2004 dispõe que:
“
Art. 3o Estão isentos da contribuição os consumidores da Classe residencial com consumo de até
50 kWh
e os consumidores localizados na zona rural do município”.

7.

Analisando as faturas acostadas na inicial, verifico que
a requerida só efetuou a cobrança da taxa de contribuição de iluminação pública nos meses que o reclamante ultrapassou o consumo de 50kwh exigido na legislação supracitada
, desta forma identifico a presença do fato gerador da CIP, não merecendo reforma a sentença.

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO RECEBIDO COM O APELAÇÃO. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. CIP.
CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA
. ILEGITIMIDADE MANTIDA. MUNICÍPIO DE ITABUNA. LEI MUNICIPAL N.o 2.173/2010.
IMÓVEL NA ZONA RURAL
.
CONSUMO MAIOR QUE 50 KWH/MÊS
.
EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Interposto Recurso Inominado, recebo o presente como Apelação, por força do princípio da fungibilidade e da primazia do julgamento do mérito. 2
. Verificada a ocorrência do fato gerador da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública – CIP, por se tratar de imóvel situado no município
de Itabuna,
que possui ligação a rede de energia e com consumo maior do que 50 KWH/M mensais
.
3. Diante da ocorrência do fato gerador, não há que se falar em repetição de indébito ou indenização por danos morais, ante a ausência de ato ilícito. Sentença Mantida. Apelo não provido
. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.o 8001390-68.2021.8.05.0113, de Itabuna/BA, em que figura como Apelante SOLON CARDOSO MAURICIO e Apelado COELBA – COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA E OUTRO, ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2022. PRESIDENTE Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus RELATORA PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA JG12 (TJ-BA - APL: 80013906820218050113 2a V DA FAZENDA PÚBLICA DE ITABUNA, Relator: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/09/2022).

8.

Portanto, indefiro o pleito de repetição de indébito, pois entendo que é legal a cobrança da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública, de igual modo, indefiro também o pedido de indenização por danos morais, por ausência de ato ilícito, capaz de causar abalo psicológico ao recorrente.

9.

Cabe ao autor o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

10.

O descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência do pleito inicial, uma vez que, meras alegações são insuficientes para embasar a condenação.

11.

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

12.

Arcará o recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98,§3o do CPC

13.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2024